Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA ORAL E PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ausente nos autos elementos probatórios suficientes para elucidação da verdade dos fatos, faz-se necessária a produção de prova testemunhal e pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
2. Apelo provido. Sentença cassada.